Tribunal: TJSP
Processo: 1000911-45.2019.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Seguro – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais – Cobranças indevidas – Inexistência de contratação - Descontos indevidos de valores em conta corrente – Declaração de inexigibilidade do débito confirmada – Dever de ressarcir o dano material na forma simples – Devolução dobrada descabida – Danos morais -

Ementa:
Seguro – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais – Cobranças indevidas – Inexistência de contratação - Descontos indevidos de valores em conta corrente – Declaração de inexigibilidade do débito confirmada – Dever de ressarcir o dano material na forma simples – Devolução dobrada descabida – Danos morais - Ausência de constrangimentos passíveis de ressarcimento por danos morais – Indenizatório incabível – Afastamento – Recurso parcialmente provido.